Tribunal: TJPA
Processo: 0006889-21.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006889-21.2019.8.14.0201

APELANTE: JOAO PEREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do
in dubio pro reo
, quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento judicial da ofendida, circunstância que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, João Pereira Júnior foi condenado como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 15299084).

O réu apela requerendo sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e negativa de autoria, nos termos dos arts. 386, incisos VII e V, do CPP, circunstância que ensejaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
pugnando, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita (ID 15299089).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15299096), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17221289).

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir a ex-companheira, estando a materialidade comprovada em laudo pericial de lesão corporal que atesta a ofensa à integridade física da vítima, consistente em “escoriações e edema traumático na face posterior do antebraço direito”, produzida por ação contundente (ID 15299010, p. 1-2).

Em complemento, destaco que a vítima ELZA DA SILVA VALADARES narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, conforme relato transcrito na sentença, declarando que a agressão física aconteceu após o acusado dar um chute na porta, empurrando-a na presença de sua filha, ressaltando que este nunca aceitou a separação e por isso nunca a deixou em paz, além de afirmar que durante o relacionamento apanhou e foi agredida psicologicamente, sendo que, no dia do fato, ele estava embriagado e disse para sua filha pedir pra ofendida lhe devolver o telefone celular, pois caso não devolvesse, ela iria ver o que ele iria fazer com ela. Em complemento, a testemunha EDILMA PAIXÃO MESQUITA declarou em juízo que “mora do lado da casa da vítima e que, no dia dos fatos, ouviu uma gritaria na casa da vizinha e viu o acusado gritando pedindo o celular da filha do casal, xingando e ofendendo a vítima; que viu ela pedir pra ele ir embora, mas ele disse que só iria embora se ela lhe desse o celular de volta. Foi então que ele deu um pisão na porta e foi pra cima dela; que viu a vítima cair ao chão” (ID 15299084).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, em especial a palavra da vítima, suficiente para lastrear a condenação, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de crimes contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando o depoimento da ofendida é coerente com o conteúdo do exame de corpo de delito, sobretudo porque tais crimes são praticados usualmente sem a presença de testemunhas. (vide (vide STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi; TJPA,
ApCrim n. 0025874-30.2013.8.14.0401
, relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Por fim, deixo de conhecer o pedido de acolhimento de preliminares e declaração de nulidade, por ausência de fundamentação específica nas razões recursais, em malferimento ao princípio da dialeticidade. De igual modo, o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita resta prejudicado, considerando que o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento das custas (ID 15299084, p. 8).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024